Tribunal: TJES
Processo: 5006784-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006784-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZENILDA VICTORINO BARBOSA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5006784-74.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE/EMBARGADO
: ZENILDA VICTORINO BARBOSA

E
MBARGANTE
S
/EMBARGADO
S
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
(IPVV)
E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

MÉRITO

Conforme
relatado
,
c
uidam os autos de
dois

recursos de
embargos de declaração
no agravo de instrumento,

opostos
por

ZENILDA VICTORINO BARBOSA

e
p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

c
ontra o

acórdão

(
ID
Num. 2458659)
,
cujo
decisum

d
eu
parcial
provimento
ao agravo de instrumento
interposto
pela primeira, reformando a decisão interlocutória a quo para:
“(i) fixar o percentual do adicional de
assiduidade da agravante no importe de 23% (vinte e três por cento), respeitada a prescrição quinquenal; e (ii) afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, postergando o arbitramento dos mesmos para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015
.”

A recorrente,

ZENILDA VICTORINO BARBOSA
,
alega
(ID Num. 3095902)
,
em síntes
e
que:
(I)

h
á a necessidade de ser
esclarecido se
“abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício”;

(II)

“resta obscura a decisão, uma vez que não esclarece se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono”
;

(III)

a necessidade de ser esclarecido se “
o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício, se houve alguma análise sobre a produtividade individual do servidor, no exercício das funções do seu cargo, individual e periódica para a avaliação do desempenho, ou se depende da execução de qualquer tarefa específica pelo servidor para o pagamento”;
(IV)
“seja esclarecido se a ausência de pagamento do abono, que seria pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no §8, do art. 40 da CF e o julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida”.

Diante disso,
pede a manifestação desta Corte sobre as premissas pontuadas, a fim seja possibilitado o exercício da ampla defesa e acesso à instância extraordinária, com o prequestionamento das matérias.

P
or sua vez
,
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
e

o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(
ID
Num. 3169254
), assevera
m

que

h
ouve omissão desta egrégia Câmara ao não avaliar a vigência da Resolução nº 013/1986 que concedeu a assiduidade,
pois
“a data de início para contagem do tempo para concessão foi fixada em 01/07/1986 para todos os servidores da FUNEVE, independente da data de admissão, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença primeva neste ínterim, para que seja incorporado tão somente o percentual de 08% (oito por cento) à remuneração da parte autora.”

Por tais razões, pede
m
o provimento recursal com o fim de se sanar a alegada omissão, modificando-se o Acórdão de ID
Num. 2458659
.

Contrarrazões do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e
d
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no ID
Num. 3169255, em que requer seja negado provimento ao recurso da primeira embargante.

Contrarrazões de
ZENILDA VICTORINO BARBOSA
no ID Num. 3257734
, em que requer
em
seja negado provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do IPVV.

Pois bem.
Examinando detidamente os recursos de embargos de declaração interpostos, à luz do teor do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível,

c
onstata-se que ambos aclaratórios
deve
m

ser
rejeitad
o
s
,
por ser
em
m
anifestamente improcedente
s
, tratando-se de mero inconformismo em relação ao
que restou decidido
n
este colegiado
, e não d
os
vícios elencados no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

Inicialmente
,
cumpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3.
A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios
. [....] 5. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 303.052/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 06/05/2015, DJe 25/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão
com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF. 3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.
[....]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No que diz respeito a

irresignação da
p
rimeira embargante
,

é
de se notar que
sua peça aponta v
ício relativamente ao ponto em que o recurso de agravo de instrumento não lhe favoreceu: o não reconhecimento do direito à gratificação de abono
a servidora inativa
.

Em sua peça de embargos, a recorrente alega a necessidade da descrição de minúcias relativas à efetivação deste abono. Todavia, o Acórdão é claro e preciso em esclarecer que o abono em referência
“é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos,”
que é o caso da primeira embargante.

Para tal, o colegiado se orienta pelo julgado de caso análogo ao dos autos, relativo ao A
gravo de Instrumento
nº 5004314-07.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ em 01.10.2021.

Como é cediço, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai d
e paradigmático julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89, destaquei)

Destarte, a decisão recorrida não partiu de premissa equivocada como assevera a
embargante/embargada
, notadamente quando a análise da documentação contida nos autos
e da legislação municipal vigente, à luz do entendimento deste egrégio Tribunal,
permite verificar que i
nexiste direito ao referido abono aos servidores inativos
.

Quanto aos embargos de declaração d
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
(IPVV)
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
não há como prosperar a sua alegação de
vício de
o
missão do julgado,

h
aja vista e
star patente o
enfrentamento da questão a
pontada como “omissa” na fundamentação
.
A
o contrário. Quanto a porcentagem, a título de adicional de assiduidade, o voto condutor do Acórdão descreve com detalhes os fundamentos da fixação em 23% (vinte e três por cento). Vejamos:

“
A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha.

Dessa forma, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. À vista disso, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, conferiu a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE.

“
Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

Analisando o caso concreto, a servidora municipal foi admitida em 31/08/1971 (evento 8, ID 1911964, fl. 09), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 23% (vinte e três por cento). Neste mesmo sentido já se manifestou esta egrégia Corte de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. [...] Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter pro labore facto, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 202) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º3], o magistrado a quo, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01º/04/1983) até a extinção da FUNEVE (13/01/1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição. [...] (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. I (...). III – Inexistiu violação ao princípio da legalidade pois o adicional de assiduidade fora implantado quando a apelada possuía o regime celetista e, no momento que se submeteu ao regime jurídico único a legislação municipal n. 3.012/95 garantiu a manutenção de direitos, vencimentos, vantagens e tempo de serviço prestado à FUNEVE. IV - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Classe: Apelação, 035140319126, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).”

Sendo assim
,
n
ão p
odem ser providos
embargos de declaração contra a decisão que se pronunciou
precisamente
sobre determinado argumento r
ecursal, colacionado, inclusive, jurisprudência sobre o assunto
.
Devidamente analisada a ques
tão,
e
videncia-se
o
mero inconformismo da parte embargante
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

Advirto à
s
parte
s
que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá importar
em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos
por
ZENILDA VICTORINO BARBOSA

e
p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

mas
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão.

Dê-se as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.
DEVER DO JULGADOR
APENAS
ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO
S

CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
A
recorrente alega a necessidade da descrição de minúcias relativas à efetivação deste abono. Todavia, o Acórdão é claro e preciso em esclarecer que o abono em referência “é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos,” que é o caso da primeira embargante.

2
.

N
ão cabem embargos de declaração contra a decisão que se pronunciou precisamente sobre determinado argumento recursal, colacionado, inclusive, jurisprudência sobre o assunto. Quanto a porcentagem, a título de adicional de assiduidade, o voto condutor do Acórdão descreve com detalhes os fundamentos da fixação em 23% (vinte e três por cento). Devidamente analisada a questão, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

3.
R
ecurso
s
conhecido
s e
improvido
s
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos pelo autor e pelas rés para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.